Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726669-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA AGRAVADO: SHEILA HOFFMANN MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0714733-57.2020.8.07.0001), contra a decisão (id 18114429 - pág. 98) que ao rejeitar os embargos declaração, condicionou o prosseguimento da fase executiva à preclusão do aludido decisum. Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que, salvo decisão judicial fundamentada que lhe aplique efeito suspensivo, a pendência de recurso não é suficiente para suspender a eficácia de uma decisão judicial. Aduz que a agravada intimada para desocupação voluntária do imóvel objeto de despejo, descumpriu a ordem, alegando que entregou as chaves a pessoa estranha à lide. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independente da preclusão da decisão agravada. Preparo regular (ids 18114430 e 18114435). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Com efeito, à luz da efetividade e da celeridade processual, é prescindível ao juízo a quo, em regra, aguardar a preclusão da própria decisão que negou provimento aos embargos de declaração para o prosseguimento do cumprimento sentença, tendo em vista que os aclaratórios não possuem efeito suspensivo automático, assim como, em caso de interposição de recurso, tal efeito depende de decisão do relator, consoante os artigos 995 e 1.026, §1o, do CPC. Nesse contexto, nos autos do agravo de instrumento no 0725452-04.2020.8.07.0000 – id 18117602, observa-se que em 28/07/2020 foi indeferido por esta relatoria o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela executada, ora agravada. Não se pode perder de vista ainda que os artigos 63 e 64 da Lei de Locações (no 8.245/91) preveem a possibilidade de despejo, após a sentença de procedência do pedido, mediante pedido de cumprimento provisório. Por conseguinte, o risco de dano está demonstrado na demora da efetivação da ordem de desocupação do imóvel, posto que o agravante está impedido do livre exercício dos poderes inerentes a posse do imóvel. Ademais, há informação nos autos originários que as chaves do bem foram entregue a terceiro estranho à relação processual (id 18114429 - pág. 86). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento provisória de sentença. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora